Tribunal: TCU
Processo: 002.089/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Viviane Cristina Pereira Alves, como então servidora do INSS; além de Diego Rodrigo Rufino de Souza e Tatiele Pestana Catarino, como intermediários no aliciamento de pessoas para receber benefícios indevidos; e de Rafael Soares da Costa, Lucilene Soares da Costa, Ricardo Aparecido Salatino, Mirian Cristina Pereira Alves, Paulo Demetrius Jerônimo Alff, falecido, Josimar de Sales, Ana Paula Justo da Silva, Luis Antônio Donizeti da Silva, Suzana Cardoso Vaz, Renato Benedito dos Santos, Fernando Pietro Bom, Eduardo Cavalcante Delfino, Francisco da Silva Neres, Adalgiso Pessoa de Abreu, Carolina Pereira da Silva, Valdir Paulo dos Santos Soares, falecido, Karina Izabel de Oliveira, Samuel Benedito Antunes de Oliveira, Stefani de Abreu Sampaio Nascimento, Paulo Rogério Rufino de Souza, Eliana Aparecida Jeronymo Luchesi de Souza, Maira Luzia Fonseca, Nali Tatiane Moreira, Thais Daniela Moreira, e Lindamir Souza de Lima, como partícipes e beneficiários da irregularidade praticada, diante da indevida concessão dos benefícios previdenciários e da subsequente produção do dano ao erário sob o valor histórico de R$ 856.913,95.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Viviane Cristina Pereira Alves, como então servidora do INSS, além dos demais responsáveis como intermediários no aliciamento de pessoas para a recepção dos indevidos benefícios ou como partícipes e beneficiários das correspondentes irregularidades, diante da indevida concessão dos benefícios previdenciários e da subsequente produção do dano ao erário sob o valor histórico de R$ 856.913,95; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a exclusão da responsabilidade dos sucessores de Paulo Demetrius Jeronimo Alff e Valdir Paulo dos Santos Soares (falecidos) na presente relação processual diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. declarar a revelia de Viviane Cristina Pereira Alves, Ana Paula Justo da Silva, Carolina Pereira da Silva, Diego Rodrigo Rufino de Souza, Eduardo Cavalcante Delfino, Eliana Aparecida Jeronymo Luchesi de Souza, Fernando Pietro Bom, Francisco da Silva Neres, Josimar de Sales, Karina Izabel de Oliveira, Lindamir Souza de Lima, Lucilene Soares da Costa, Luiz Antônio Donizete da Silva, Maira Luzia Fonseca, Mirian Cristina Pereira Alves, Nali Tatiane Moreira, Paulo Rogério Rufino de Souza, Rafael Soares da Costa, Renato Benedito dos Santos, Ricardo Aparecido Salatino, Samuel Benedito Antunes de Oliveira, Stefani de Abreu Sampaio Nascimento, Suzana Cardoso Vaz, Tatiele Pestana Catarino e Thais Daniela Moreira, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, sem prejuízo, contudo, de assinalar a conduta dolosa dos referidos responsáveis na prática da aludida fraude contra o INSS; 9.3. julgar irregulares as contas de Viviane Cristina Pereira Alves, Ana Paula Justo da Silva, Carolina Pereira da Silva, Diego Rodrigo Rufino de Souza, Eduardo Cavalcante Delfino, Eliana Aparecida Jeronymo Luchesi de Souza, Fernando Pietro Bom, Francisco da Silva Neres, Josimar de Sales, Karina Izabel de Oliveira, Lindamir Souza de Lima, Lucilene Soares da Costa, Luiz Antônio Donizete da Silva, Maira Luzia Fonseca, Mirian Cristina Pereira Alves, Nali Tatiane Moreira, Paulo Rogério Rufino de Souza, Rafael Soares da Costa, Renato Benedito dos Santos, Ricardo Aparecido Salatino, Samuel Benedito Antunes de Oliveira, Stefani de Abreu Sampaio Nascimento, Suzana Cardoso Vaz, Tatiele Pestana Catarino e Thais Daniela Moreira, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU, o recolhimento da aludida dívida em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da legislação em vigor, abatendo os eventuais valores já porventura restituídos, sob as seguintes condições: 9.3.1. responsabilidade individual de Viviane Cristina Pereira Alves pelos seguintes valores: Data Valor histórico (R$) 25/01/2006 3.940,51 25/01/2006 2.317,95 25/01/2006 579,48 07/02/2006 2.317,95 07/03/2006 5.695,04 07/03/2006 192,4 07/03/2006 2.308,80 09/03/2006 2.317,95 07/04/2006 2.317,95 11/04/2006 2.308,80 08/05/2006 2.415,99 09/05/2006 2.393,07 07/06/2006 2.415,25 07/06/2006 2.391,84 07/07/2006 2.415,25 07/07/2006 2.391,84 28/07/2006 728,99 28/07/2006 2.429,97 07/08/2006 2.415,25 07/08/2006 2.391,84 08/09/2006 2.415,25 08/09/2006 1.207,62 11/09/2006 2.391,84 11/09/2006 1.195,92 20/09/2006 2.429,97 20/09/2006 2.429,97 20/09/2006 809,99 06/10/2006 2.415,48 06/10/2006 0,23 06/10/2006 2.392,06 06/10/2006 0,22 06/10/2006 2.429,97 07/11/2006 2.429,97 08/11/2006 2.415,48 08/11/2006 2.392,06 07/12/2006 2.415,48 07/12/2006 1.207,86 07/12/2006 2.392,06 07/12/2006 1.196,14 07/12/2006 2.429,97 07/12/2006 607,49 08/01/2007 2.415,48 08/01/2007 2.392,06 19/01/2007 2.429,97 07/02/2007 2.415,48 07/02/2007 2.392,06 09/02/2007 2.429,97 07/03/2007 2.415,48 07/03/2007 2.429,97 16/03/2007 2.392,06 09/04/2007 2.415,48 11/04/2007 2.392,06 11/04/2007 2.429,97 08/05/2007 2.495,19 10/05/2007 2.470,99 15/05/2007 2.510,15 06/06/2007 2.510,15 08/06/2007 2.495,19 08/06/2007 2.470,99 09/07/2007 2.495,19 09/07/2007 2.470,99 09/07/2007 2.510,15 07/08/2007 2.495,19 07/08/2007 2.470,99 17/08/2007 2.510,15 9.3.2. responsabilidade solidária de Viviane Cristina Pereira Alves e Ana Paula Justo da Silva pelos seguintes valores: Data Valor histórico (R$) 22/06/2007 94,19 04/07/2007 2.825,91 03/08/2007 2.825,91 9.3.3. responsabilidade solidária de Viviane Cristina Pereira Alves e Eduardo Cavalcante Delfino pelos seguintes valores: Data Valor histórico (R$) 03/10/2006 1.192,78 05/10/2006 2.385,56 07/11/2006 2.385,56 06/12/2006 2.385,56 06/12/2006 993,98 05/01/2007 2.385,56 06/02/2007 2.385,56 06/03/2007 2.385,56 05/04/2007 2.385,56 07/05/2007 2.457,12 06/06/2007 2.457,12 05/07/2007 2.457,12 06/08/2007 2.457,12 9.3.4. responsabilidade solidária de Viviane Cristina Pereira Alves e Josimar de Sales pelos seguintes valores: Data Valor histórico (R$) 22/05/2007 6.526,07 22/05/2007 2.645,93 04/06/2007 2.645,93 03/07/2007 2.645,93 03/08/2007 2.645,93 9.3.5. responsabilidade solidária de Viviane Cristina Pereira Alves e Lucilene Soares da Costa pelos seguintes valores: Data Valor histórico (R$) 29/05/2007 9.827,73 08/06/2007 2.808,45 06/07/2007 2.808,45 07/08/2007 2.808,45 9.3.6. responsabilidade solidária de Viviane Cristina Pereira Alves e Luis Antônio Donizete da Silva pelos seguintes valores: Data Valor histórico (R$) 19/06/2007 1.591,49 19/06/2007 2.652,49 03/07/2007 2.652,49 02/08/2007 2.652,49 9.3.7. responsabilidade solidária de Viviane Cristina Pereira Alves e Mirian Cristina Pereira Alves pelos seguintes valores: Data Valor histórico (R$) 14/07/2006 5.900,33 14/07/2006 2.433,32 15/08/2006 2.433,32 08/09/2006 2.433,32 08/09/2006 912,49 26/10/2006 2.433,55 26/10/2006 0,23 07/11/2006 2.433,55 08/12/2006 2.433,55 08/12/2006 912,67 08/01/2007 2.433,55 12/02/2007 2.433,55 09/03/2007 2.433,55 10/04/2007 2.433,55 08/05/2007 2.513,85 15/06/2007 2.513,85 20/07/2007 2.513,85 07/08/2007 2.513,85 9.3.8. responsabilidade solidária de Viviane Cristina Pereira Alves e Rafael Soares da Costa pelos seguintes valores: Data Valor histórico (R$) 29/05/2007 6.439,60 08/06/2007 2.458,42 09/07/2007 2.458,42 07/08/2007 2.458,42 9.3.9. responsabilidade solidária entre Viviane Cristina Pereira Alves e Ricardo Aparecido Salatino pelos seguintes valores: Data Valor histórico (R$) 27/03/2007 5.938,67 27/03/2007 200,63 09/04/2007 2.407,57 08/05/2007 2.455,23 08/06/2007 2.455,23 06/07/2007 2.455,23 07/08/2007 2.455,23 9.3.10. responsabilidade solidária de Viviane Cristina Pereira Alves e Tatiele Pestana Catarino, além de Carolina Pereira da Silva, pelos seguintes valores: Data Valor histórico (R$) 14/11/2006 851,48 14/11/2006 2.322,24 07/12/2006 2.322,24 07/12/2006 580,56 08/01/2007 2.322,24 07/02/2007 2.322,24 08/03/2007 2.322,24 09/04/2007 2.322,24 08/05/2007 2.392,37 08/06/2007 2.392,37 06/07/2007 2.392,37 07/08/2007 2.392,37 9.3.11. responsabilidade solidária de Viviane Cristina Pereira Alves e Tatiele Pestana Catarino, além de Fernando Pietro Bom, pelos seguintes valores: Data Valor histórico (R$) 10/04/2007 1.274,01 10/04/2007 2.388,78 03/05/2007 2.436,07 04/06/2007 2.436,07 03/07/2007 2.436,07 02/08/2007 2.436,07 9.3.12. responsabilidade solidária de Viviane Cristina Pereira Alves e Tatiele Pestana Catarino, além de Francisco da Silva Neres, pelos seguintes valores: Data Valor histórico (R$) 22/05/2007 4.750,00 22/05/2007 2.521,50 04/06/2007 2.521,50 02/08/2007 2.521,50 9.3.13. responsabilidade solidária de Viviane Cristina Pereira Alves e Tatiele Pestana Catarino, além de Karina Izabel de Oliveira, pelos seguintes valores: Data Valor histórico (R$) 05/10/2006 4.847,44 05/10/2006 2.345,54 03/11/2006 2.345,54 04/12/2006 2.345,54 04/12/2006 1.172,77 03/01/2007 2.345,54 02/02/2007 2.345,54 02/03/2007 2.345,54 03/04/2007 2.345,54 03/05/2007 2.416,84 04/06/2007 2.416,84 03/07/2007 2.416,84 02/08/2007 2.416,84 9.3.14. responsabilidade solidária de Viviane Cristina Pereira Alves e Tatiele Pestana Catarino, além de Renato Benedito dos Santos, pelos seguintes valores: Data Valor histórico (R$) 16/01/2007 1.272,10 16/01/2007 2.725,93 16/01/2007 227,16 05/02/2007 2.725,93 06/03/2007 2.725,93 04/04/2007 2.725,93 04/05/2007 2.803,61 05/06/2007 2.803,61 05/07/2007 2.803,61 03/08/2007 2.803,61 9.3.15. responsabilidade solidária de Viviane Cristina Pereira Alves e Tatiele Pestana Catarino, além de Samuel Benedito Antunes de Oliveira, pelos seguintes valores: Data Valor histórico (R$) 08/05/2007 6.749,01 08/05/2007 2.502,73 06/06/2007 2.502,73 05/07/2007 2.502,73 06/08/2007 2.502,73 9.3.16. responsabilidade solidária de Viviane Cristina Pereira Alves e Tatiele Pestana Catarino, além de Stefani de Abreu Sampaio Nascimento, pelos seguintes valores: Data Valor histórico (R$) 19/06/2007 91,56 05/07/2007 2.747,04 06/08/2007 2.747,04 9.3.17. responsabilidade solidária de Viviane Cristina Pereira Alves e Tatiele Pestana Catarino, além de Suzana Cardoso Vaz, pelos seguintes valores: Data Valor histórico (R$) 26/12/2006 314,93 26/12/2006 196,83 05/01/2007 2.362,02 08/02/2007 2.362,02 06/03/2007 2.362,02 09/04/2007 2.362,02 09/05/2007 2.429,33 06/06/2007 2.429,33 06/07/2007 2.429,33 06/08/2007 2.429,33 9.3.18. responsabilidade solidária de Viviane Cristina Pereira Alves e Tatiele Pestana Catarino pelos seguintes valores: Data Valor histórico (R$) 08/09/2006 2.809,04 08/09/2006 2.106,78 08/09/2006 526,69 05/10/2006 2.106,78 03/11/2006 2.169,75 07/11/2006 2.106,78 04/12/2006 2.324,74 04/12/2006 581,18 06/12/2006 2.106,78 06/12/2006 526,70 03/01/2007 2.324,74 05/01/2007 2.106,78 02/02/2007 2.324,74 06/02/2007 2.106,78 02/03/2007 2.324,74 06/03/2007 2.106,78 03/04/2007 2.324,74 05/04/2007 2.106,78 03/05/2007 2.394,48 07/05/2007 2.170,82 04/06/2007 2.394,48 06/06/2007 2.170,82 03/07/2007 2.394,48 05/07/2007 2.170,82 02/08/2007 2.394,48 06/08/2007 2.170,82 04/09/2007 2.394,48 04/09/2007 1.197,24 02/10/2007 2.394,48 9.3.19. responsabilidade solidária de Viviane Cristina Pereira Alves e Diego Rodrigo Rufino de Souza, além de Eliana Aparecida Jeronymo Luchesi de Souza, pelos seguintes valores: Data Valor histórico (R$) 07/03/2006 5.880,97 07/03/2006 198,68 07/03/2006 2.384,18 04/04/2006 2.384,18 03/05/2006 2.471,20 02/06/2006 2.469,93 04/07/2006 2.469,93 02/08/2006 2.469,93 04/09/2006 2.469,93 04/09/2006 1.234,96 03/10/2006 2.470,16 03/11/2006 2.470,16 04/12/2006 2.470,16 04/12/2006 1.235,20 03/01/2007 2.470,16 06/02/2007 2.470,16 02/03/2007 2.470,16 03/04/2007 2.470,16 04/05/2007 2.551,67 04/06/2007 2.551,67 04/07/2007 2.551,67 03/08/2007 2.551,67 04/09/2007 2.551,67 04/09/2007 1.275.83 9.3.20. responsabilidade solidária de Viviane Cristina Pereira Alves e Diego Rodrigo Rufino de Souza, além de Lindamir Souza de Lima, pelos seguintes valores: Data Valor histórico (R$) 16/05/2006 3.625,65 16/05/2006 2.417,54 06/06/2006 2.417,54 06/07/2006 2.417,54 04/08/2006 2.417,54 06/09/2006 2.417,54 06/09/2006 1.108,03 06/10/2006 2.417,77 06/10/2006 0,23 07/11/2006 2.417,77 06/12/2006 2.417,77 06/12/2006 1.108,25 05/01/2007 2.417,77 06/02/2007 2.417,77 06/03/2007 2.417,77 05/04/2007 2.417,77 07/05/2007 2.497,55 06/06/2007 2.497,55 05/07/2007 2.497,55 06/08/2007 2.497,55 06/09/2007 2.497,55 06/09/2007 1.248,77 9.3.21. responsabilidade solidária de Viviane Cristina Pereira Alves e Diego Rodrigo Rufino de Souza, além de Maira Luzia Fonseca, pelos seguintes valores: Data Valor histórico (R$) 31/01/2006 3.687,41 31/01/2006 361,51 03/02/2006 2.169,07 03/03/2006 2.169,07 05/04/2006 2.169,07 04/05/2006 2.248,24 05/06/2006 2.247,09 06/07/2006 2.247,09 03/08/2006 2.247,09 05/09/2006 2.247,09 05/09/2006 1.123,54 04/10/2006 2.247,30 04/10/2006 0,21 06/11/2006 2.247,30 05/12/2006 2.247,30 05/12/2006 1.123,76 04/01/2007 2.247,30 06/02/2007 2.247,30 05/03/2007 2.247,30 04/04/2007 2.247,30 07/05/2007 2.321,46 05/06/2007 2.321,46 04/07/2007 2.321,46 03/08/2007 2.321,46 9.3.22. responsabilidade solidária de Viviane Cristina Pereira Alves e Diego Rodrigo Rufino de Souza, além de Nali Tatiane Moreira, pelos seguintes valores: Data Valor histórico (R$) 14/02/2006 3.993,82 14/02/2006 391,55 14/02/2006 2.349,31 08/03/2006 2.349,31 07/04/2006 2.349,31 08/05/2006 2.435,05 07/06/2006 2.433,81 07/07/2006 2.433,81 08/08/2006 2.433,81 08/09/2006 2.433,81 08/09/2006 1.216,90 06/10/2006 2.434,04 06/10/2006 0,23 08/11/2006 2.434,04 07/12/2006 2.434,04 07/12/2006 1.217,14 08/01/2007 2.434,04 07/02/2007 2.434,04 07/03/2007 2.434,04 09/04/2007 2.434,04 08/05/2007 2.514,36 08/06/2007 2.514,36 06/07/2007 2.514,36 07/08/2007 2.514,36 9.3.23. responsabilidade solidária de Viviane Cristina Pereira Alves e Diego Rodrigo Rufino de Souza, além de Paulo Rogério Rufino de Souza, pelos seguintes valores: Data Valor histórico (R$) 16/05/2006 1.030,17 16/05/2006 2.251,82 06/06/2006 2.251,82 06/07/2006 2.251,82 04/08/2006 2.251,82 06/09/2006 2.251,82 06/09/2006 938,25 05/10/2006 2.252,03 05/10/2006 0,21 07/11/2006 2.252,03 06/12/2006 2.252,03 06/12/2006 938,44 05/01/2007 2.252,03 06/02/2007 2.252,03 06/03/2007 2.252,03 05/04/2007 2.252,03 07/05/2007 2.326,34 06/06/2007 2.326,34 05/07/2007 2.326,34 06/08/2007 2.326,34 9.3.24. responsabilidade solidária de Viviane Cristina Pereira Alves e Diego Rodrigo Rufino de Souza, além de Thais Daniela Moreira, pelos seguintes valores: Data Valor histórico (R$) 16/01/2007 4.649,80 16/01/2007 2.364,31 16/01/2007 591,07 07/02/2007 2.364,31 07/03/2007 2.364,31 09/04/2007 2.364,31 08/05/2007 2.431,69 08/06/2007 2.431,69 06/07/2007 2.431,69 07/08/2007 2.431,69 9.3.25. responsabilidade solidária de Viviane Cristina Pereira Alves e Diego Rodrigo Rufino de Souza pelos seguintes valores: Data Valor histórico (R$) 07/03/2006 7.626,03 07/03/2006 373,82 07/03/2006 2.242,95 06/04/2006 2.242,95 05/05/2006 2.337,82 06/06/2006 2.337,10 06/07/2006 2.337,10 04/08/2006 2.337,10 06/09/2006 2.337,10 06/09/2006 1.168,55 05/10/2006 2.337,32 05/10/2006 0,22 07/11/2006 2.337,32 06/12/2006 2.337,32 06/12/2006 1.168,77 05/01/2007 2.337,32 06/02/2007 2.337,32 06/03/2007 2.337,32 05/04/2007 2.337,32 07/05/2007 2.414,45 06/06/2007 2.414,45 05/07/2007 2.414,45 06/08/2007 2.414,45 06/09/2007 2.414,45 06/09/2007 1.207,22 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; 9.6. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Instituto Nacional do Seguro Social, para ciência e eventual adoção das providências cabíveis; e 9.7. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.